Tribunal: STJ
Processo: 1005604-05.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137189 - SP(2025/0496784-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS GOMES
ADVOGADO
: BRUNA FERNANDES CAMACHO ALVES NERONI - SP459420
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
AGRAVADO
: VITORIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO PINA DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO JOSE BASTOS MENDES PEREIRA - SP273940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL
VIOLADO.
INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA 284/STF
1. No caso dos autos, a recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de
lei federal que considera violado para sustentar sua irresignação pelas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional.
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do
recursoespecial encontra óbice na Súmula 284 do STF, segundo a qual
"Éinadmissível
o
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
nafundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a9645906-2861-400d-8f45-b21e80d754c8

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a9645906-2861-400d-8f45-b21e80d754c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137189 - SP(2025/0496784-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS GOMES
ADVOGADO
: BRUNA FERNANDES CAMACHO ALVES NERONI - SP459420
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
AGRAVADO
: VITORIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO PINA DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO JOSE BASTOS MENDES PEREIRA - SP273940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL
VIOLADO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 284/STF.
1. No caso dos autos, a recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de
lei federal que considera violado para sustentar sua irresignação pelas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional.
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do
recursoespecial encontra óbice na Súmula 284 do STF, segundo a qual
"Éinadmissível
o
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
nafundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSIANE PEREIRA DOS
SANTOS GOMES contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da
porquanto há
Súmula n. 284/STF,
indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam
sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto
Documento eletrônico VDA56063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 048d0db0-9915-4c43-9df0-b748d5bc0ae1

de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ,
assim ementado (fl. 1297):
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, ESTÉTICOS E EXISTENCIAIS. ERRO
MÉDICO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA AUTORA. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Julgamento antecipado da lide devidamente fundamentado.
Elementos constantes nos autos suficientes para a formação
do convencimento do juízo. Matéria eminentemente
documental e técnica. Produção de prova oral corretamente
indeferida. Preliminar rejeitada. MÉRITO. ALEGADA
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
O
PROCEDIMENTO
REALIZADO.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. Perícia judicial
conclusiva pela adequação da indicação cirúrgica e
correção da conduta médica. Impossibilidade técnica de
retirada do mioma constatada apenas no momento da
cirurgia. Procedimento com finalidade diagnóstica, e não
terapêutica. Prontuário e evolução compatíveis com a
intervenção realizada. Ausência de prova de omissão
informacional relevante. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS
E EXISTENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS. Inexistência
de culpa dos profissionais e ausência de nexo causal entre a
conduta médica e os danos alegados. Sentença mantida.
Recurso da autora a que se NEGA PROVIMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1311-1314).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
incorreu em equívoco ao aplicar a
por suposta deficiência de
Súmula n. 284/STF
fundamentação, afirmando haver indicação específica dos dispositivos legais federais
tidos por violados.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões às fls. 2015-2018 e 2021-2025.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 048d0db0-9915-4c43-9df0-b748d5bc0ae1

Consoante aludido na decisão agravada, observa-se que, nas razões do
recurso especial, a recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal que
considera violado para sustentar sua irresignação tanto pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que
a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da
" (EDcl no
Súmula 284/STF
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido:

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou
de interpretação controvertida caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.484.657/SP,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
26/6/2024.

3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação
deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei
federal violado. Súmula no 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.511.818/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
21/6/2024.

Documento eletrônico VDA56063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 048d0db0-9915-4c43-9df0-b748d5bc0ae1

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 048d0db0-9915-4c43-9df0-b748d5bc0ae1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.137.189 / SP
Número Registro: 2025/0496784-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056040520228260405
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS GOMES
ADVOGADO
: BRUNA FERNANDES CAMACHO ALVES NERONI - SP459420
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
AGRAVADO
: VITORIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO PINA DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO JOSE BASTOS MENDES PEREIRA - SP273940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA56425035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 9b38d793-b315-44b1-abf1-53036178c764

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS GOMES
ADVOGADO
: BRUNA FERNANDES CAMACHO ALVES NERONI - SP459420
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
AGRAVADO
: VITORIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO PINA DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO JOSE BASTOS MENDES PEREIRA - SP273940
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 9b38d793-b315-44b1-abf1-53036178c764